Tribunal: TJDFT
Processo: 0002301-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. ALTERAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria e da materialidade, notadamente a palavra da vítima, corroborada pela confissão do réu, pelas declarações do informante e pelo resultado do laudo pericial.
II - Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça com arma branca para subtrair o patrimônio da vítima.
III - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
IV - O emprego de um gargalo de garrafa quebrado para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
V - Fixada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão, para réu primário com apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável, razoável a fixação do regime aberto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.